Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-73.2020.8.11.0005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-73.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVAN SABINO CORREA - CPF: 959.697.482-34 (APELADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PORTABILIDADE DE PROVENTOS PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO DE TOTALIDADE DA VERBA SALARIAL. DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que: (
ii
) declarou a ilegalidade de retenções de proventos creditados em conta destinada a recebimento de salário, (
ii
) determinou a abstenção de novas retenções, (
iii
) impôs a implementação da portabilidade dos proventos para a conta indicada pelo autor e, (
iv
) condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se são lícitas as deduções efetuadas em conta destinada ao recebimento de proventos salariais, após pedido de portabilidade (
ii
) definir se houve falha na prestação dos serviços a ensejar reparação por dano moral; (
iii
) saber se deve ser reduzido o
valor da
condenação por danos morais.

III. Razões de decidir.

3.
N
ão há comprovação da regularidade dos descontos, porquanto os contratos apresentados não evidenciaram previsão expressa
de autorização dos descontos
.

4. Os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar e alguns alcançaram 100% dos rendimentos do autor
, configurando-se, assim, o a
to ilícito configurado,
e

justificando
a compensação por danos morais
;

5.
O valor
fixado na origem

observa os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica. Modesto, inclusive,
diante da jurisprudência consolidada desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A simples existência de dívida perante a instituição financeira não permite que esta realize descontos na conta salário do cliente, necessitando de autorização para tanto. 2. Existindo retenção ilícita de verba salarial, o dano moral se configura, tendo em vista a natureza da verba retida. 3. O valor
de R$ 6.000,00 fixado na origem
não comporta diminuição, pois observa os critérios legais
.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 7o, X; Código de Processo Civil, art. 373 (incisos I e II) e art. 833, IV; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o, 6o, inciso VIII, e 14; Código Civil, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, §11. Invocação doutrinária/jurisprudencial do Tema 1.085 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: N.U. 0009954-51.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/06/2024, publicado DJE 29/06/2024; N.U. 1009793-25.2017.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/05/2023, publicação DJE 26/05/2023; menção ao Tema 1.085 do STJ (entendimento trazido pelo recorrente).

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
Banco
do Brasil
S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível
da Comarca de
Diamantino

que, em
a
ção
c
autelar em
c
aráter
a
ntecedente
c/c indenização por danos morais
,
movida
por
Ivan Sabino Correa
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para a) de
clarar a ilegalidade dos bloqueios realizados pel
o
requerid
o
nos proventos do autor,
b) determinar
que o
requerido
se abstenha de realizar quaisquer retenções, bloqueios, compensações ou descontos n
os valores oriundos de salário. c) de
terminar q
ue a requerida
implemente
a
efetiva portabilidade dos proventos do autor para a conta por ele indicada na Caixa Econômica Federal
; d)
Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.00
0,00.

Na origem, o
autor
alegou
que
a
instituição financeira bloqueava os valores creditados em sua conta salário, mesmo após formalizar um pedido de portabilidade para a Caixa Econômica Federal, para compensar débitos de um contrato anterior.
S
ustentou que os bloqueios eram ilícitos, pois seus proventos possuíam natureza alimentar e eram indispensáveis para sua subsistência.

O
apelante sustenta, em síntese,
que sua conduta foi lícita e a
mparada pela boa-fé contratual, porquanto
os lançamentos compensatórios foram baseados em um pacto previamente firmado com o
cliente, não se tratando de um bloqueio ilegal, mas de um desconto contratual autorizado.

Afirma que

de acordo com
o
entendimento consolidado no Tema 1.085 do S
TJ, considera-se lícito o desconto de parcela
de empréstimos em conta corrente, mesmo que utilizada para o recebimento de salários, desde que haja
autorização prévia do mutuário.

O apelado apresentou contrarrazões
, pugna
ndo

pelo
não provimento do recurso (Id.
304579991
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recurs
al
reside na
legalidade dos descontos realizados pelo Banco do Brasil S
/A na conta salário do apelado
, após
solicitação de
portabilidade de seus proventos para outra instituição financeira.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando à demonstração do dano e do nexo causal.

C
ontudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso
, o autor cumpriu o ônus probatório
imposto no inciso I do art. 373 do CPC, ao juntar aos autos o pedido de
portabilidade para a Caixa Econômica Federal,
realizado em 20/08/
2019
(Id.
304578388
), os extratos em que demonstram os descontos realizados (Id.
304578389
e seguintes
)
, bem como Boletim de Ocorrência (Id.
304578393
).

O
requerido
, por sua vez, não se desincumbiu da o
brigação descrita no inciso II do art.
373 do CPC
, pois deixou de demonstrar que
agiu amparado em acordo
que previa
as
retenções salariais, tampouco
comprovou que
o autor tivesse ciência.

Extrai-se d
os documentos anexados
pelo requerido, que consta contrato de empréstimo, sem consignação em pagamento n.o
913286451
, no valor de

R$
3.965,74
(Id.
304579900
)
, e
contrato de empréstimo
,

sem consignação em pagamento n.o

93474489
, no valor de R$
15.955,24
(Id.
304579901
)
,
sendo que em ambos
não há previsão expressa e clara acerca da alegada possibilidade de desconto em conta
,
para quitação das parcelas.

Ademais, vale ressaltar que a
s
c
láusulas
g
erais do
c
ontrato de
a
bertura de
c
rédito
r
otativ
o – CDC
Automático (I
d
.
304579904
) não possuem assinatura das partes e,

portanto, não tem a capacidade de provar o conhecimento do autor dos seus
termos.

Assim, não restou comprovada
a autorização contratual
para desconto de
parcelas dos
empréstimos
. No
entanto, ainda que se tivesse prova da referida autorização, constata-se abusividade
na falta de limites para o desconto
.

Isso porque, o
requerido
reteve
toda ou parte substancial da verba salarial do
autor
,
sendo
que em vários meses
foram retidos 100% do seu salário, retirando
d
ele a gerência sobre sua renda.

C
onsiderando que incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade
dos descontos realizados na conta do autor
,
nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC, ônus esse do qual não se desincumbiu,
resta
reconhecida a ilegalidade das retenções,
configura
ndo
-se
falha na prestação do serviço pelo réu
(art. 14 do CDC) assim
como o dano mor
al, que neste c
aso é presumido.

Nesse
sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEDUÇÕES EFETUADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – BLOQUEIOS DE ATÉ 100% DOS RENDIMENTOS – EVIDENTE ILEGALIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
– ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA PEDIR O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS OU TENTAR ACORDO – SITUAÇÃO QUE TEM DE SER CONSIDERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção de valores sem autorização do correntista em conta destinada ao recebimento de aposentadoria configura atitude arbitrária e desarrazoada da instituição financeira, e fere o art.
7o, X, da CF, e o art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar dessa verba.

A quantia descontada ilegalmente tem de ser ressarcida, e a falha na prestação do serviço gera danos morais (art. 14 do CDC), porém a indenização deve ser arbitrada em montante suficiente ao cumprimento das funções compensatória, p
unitiva e preventiva da medida.

(N.U 0009954-51.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)

APELAÇÕES
- AÇÃO DECLARAT
ÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO
DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DA
INTEGRALIDADE DOS RENDIMENTO
S – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
– ILEGALIDADE – ABALO
EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITU
IÇÃO SIMPLES - MULTA DIÁRIA QUE
ATINGIU VALOR EXCESS
IVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS
SUCUMBENCIAIS – AUTOR QUE DEC
AIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS
- ATRIBUIÇÃO AO RÉU – RECURSO DO R
ÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção da integralidade do salário pela ins
tituição financeira para quitar
dívida de empréstimo configura atitude arbitr
ária e configura dano moral que
deve ser reparado, sobretudo em virtude
da natureza alimentar
da verba”.

(TJMT,

N.U 1009793-25.2017.8.11.0015, Quarta Câmara de
Direito Privado, julgamento em
24-5-2023, DJE de 26-5-
2023)

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da
reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Ao sopesar esses fatores, verifica-se que o valor de
R$
6
.000,00 fixado
a título de danos morais não merece redução, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso
,
atendendo ao critério de razoabilidade que orienta a matéria
e
inclusive por estar abaixo d
o
valor médio estipula
desta e. Câ
mara para hipóteses semelhantes
.

Dia
nte
d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

Por consequência, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majora-se
os
honorários advocatícios de 10% para 15
% sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025